Tribunal: TJDFT
Processo: 0701687-61.2021.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELAÇÃO. PRELIMINAR. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. CONSTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. ART. 338 DO CPC.
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando o apelante instrui o recurso com os fundamentos de fato e de direito que norteiam o pedido de reforma da sentença.
2. Em contestação, o réu alegou ilegitimidade passiva prontamente aceita pelo autor, de modo que, correta a sentença de extinção do feito que condenou o demandante ao pagamento de despesas eventualmente suportadas pela parte excluída do processo, bem como ao pagamento de honorários de advogado, estes fixados em 3% (três por cento) do valor da causa.
3. Nos termos do artigo 338, parágrafo único, do Código de Processo Civil, realizada a substituição da parte ilegítima indicada no do polo passivo da demanda, o autor reembolsará nas despesas e pagará honorários ao procurador do réu excluído que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8o.
4. Apelação conhecida e não provida.